Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ARTS. 303 E 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. MEIO DE PROVA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE UM CRIME E CAUSA DE AUMENTO DE OUTRO. DELITOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Assim, é lícita a prova testemunhal corroborada por Termo de Constatação dos Sinais de Alteração e da Capacidade Psicomotora elaborado em consonância com Resolução do Contran.
3. Não há duplicação de penalização (bis in idem) quando a falta de habilitação para dirigir é usada como causa de aumento de pena no crime de lesão corporal (artigo 303, § 1o, CTB) e como agravante no delito de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB, com base no artigo 298, III).
4. Recurso conhecido e desprovido.